Tribunal: TJBA
Processo: 8054866-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054866-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: R S J R COMERCIO DE BATERIAS LTDA Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é um benefício constitucional genérico, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, invocável por quem não possua suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. 2. A pretensão do benefício pelas pessoas jurídicas restou consolidada a partir da edição da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se, entretanto, a comprovação da situação de insuficiência financeira da empresa, o que não restou demonstrado na hipótese. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054866-64.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, R S J R COMERCIO DE BATERIAS LTDA, e, como agravado, BANCO VOLKSWAGEN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)